Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE RECURSAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A CONDÔMINA. ATRIBUIÇÃO DE COMPORTAMENTOS INADEQUADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO E DE VALORAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANÁLISE NO CONTEXTO. DEPENDÊNCIA DO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO ABUSIVO OU ILÍCITO DE DIREITO COMO CONDÔMINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A convivência em condomínio e os direitos e deveres dos condôminos estão regulados na convenção e no regimento interno do condomínio, na Lei 4.591/1964 e no Código Civil. A pura e simples exigência de cumprimento das normas condominiais se mostra genérica, porque os condôminos devem observá-las desde que escolheram e passaram a integrar a unidade condominial.
2. A valoração do que seja comportamento inapropriado, inadequado, antissocial atribuído a condômino considera não apenas a exposição fática na narrativa de quem qualifica a atuação, mas também a apreciação das circunstâncias em que tais condutas ocorreram ou acontecem, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa estabelecer juízo de valor a respeito desse atos.
3. Não cabe ao órgão julgador presumir que a atuação da condômina seja abusiva ou ilícita, mas, se constatada, medidas poderão ser tomadas pelos ofendidos para a proteção do direito violado.
4. Recurso conhecido e não provido.